Tribunal: TJDFT
Processo: 0769903-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. OMISSÃO ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, o qual visava à condenação do Distrito Federal a disponibilizar acolhimento institucional.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65648247 ). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao autor.
3. Nas razões recursais, o recorrente defende o direito a um provimento jurisdicional que lhe assegure abrigamento, independentemente de sua posição na fila ou dos critérios administrativos previamente estabelecidos. Pede o provimento do recurso, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para condenar o réu a promover o seu abrigamento em local que respeite sua dignidade e seus direitos fundamentais.
4. Contrarrazões do recorrido pelo desprovimento do recurso (ID 65648249).
5. O pedido liminar foi indeferido.
6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 66559791).
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de determinar ao Distrito Federal a obrigação de promover o abrigamento institucional do recorrente.
III. Razões de decidir
8. O Decreto Distrital no 33.779/2012 e a Lei Distrital no 6.691/2020, que instituíram a Política para Inclusão Social da População em Situação de Rua do Distrito Federal, estabelecem como objetivo a necessidade de “assegurar à população em situação de rua o acesso amplo, facilitado e continuado aos serviços e programas que integram as políticas públicas de assistência social, segurança alimentar, saúde, educação, habitação, segurança, cultura, esporte, trabalho e geração de renda, e outras ações garantidoras de direitos”.
9. Por sua vez, em decisão liminar proferida na ADPF 976, o Supremo Tribunal Federal determinou que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem, de forma imediata e independentemente de adesão formal, observar as diretrizes estabelecidas no Decreto Federal no 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, bem como adotar medidas para assegurar a proteção dessas pessoas e de seus pertences nos abrigos institucionais disponíveis.
10. No caso, a despeito das alegações recursais, não se vislumbra omissão estatal, ou mesmo hipótese de recusa injustificada, uma vez que o recorrente possui extenso histórico de atendimentos pelo Sistema de Assistência Social (SAS), tendo acessado de forma recorrente, ao longo de 2023, os equipamentos disponibilizados pela política de assistência social do Distrito Federal (IDs. 65648234 e 65648235).
11. Além disso, importa destacar que o recorrido esclareceu que o recorrente se enquadra no perfil para acolhimento em unidade voltada ao público adulto, na modalidade Casa de Passagem. É dizer, caso manifeste interesse, deve procurar os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) ou Centros POP, para realizar a solicitação de vaga.
12. Ademais, como bem pontou o parecer do Ministério Público, o pedido decorreu do fato de que “o requerente não tem conseguido acessar com plenitude os equipamentos públicos de serviço social (CRAS, CREAS, CENTRO POP e Restaurante Comunitário) devido à greve da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES)”. Ocorre que a greve dos servidores da SDS, iniciada em outubro de 2023, foi encerrada em 31 de janeiro de 2024. Dessa forma, também sob esse viés, o pedido deve ser indeferido.
14. Nesse contexto, embora não se possa desconsiderar a situação de vulnerabilidade do recorrente, a ausência de omissão ou recusa injustificada, somada à informação de que o recorrente se encontra apto para acolhimento em unidade destinada ao público adulto, fundamenta a improcedência do recurso.
14. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1.928.464.
IV. Dispositivo e tese.
22. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________

Dispositivo relevante citado: Decreto Federal no 7.053/2009, Decreto Distrital no 33.779/2012 e Lei Distrital no 6.691/2020,
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 976; TJDFT, Acordão 1.928.464.